Tribunal: TJMT
Processo: 1020209-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS N. 1020209-92.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – DR. FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES
PACIENTE: VICTOR HUGO DA SILVA GAMA
Vistos em plantão, às 16h40.
Trata-se de Habeas Corpus (ref. autos n. 20114-50.2020.811.0042 - Código: 637115) com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS em favor de VICTOR HUGO DA SILVA GAMA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – DR. FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES.
O impetrante sustenta seu inconformismo com a decisão do magistrado de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de homicídio simples (art. 121, “caput” do CP) em que fez vítima Jonatas Lira Xavier, morador de rua; e por conduzir veículo em estado de embriaguez (art. 306 do CTB).
Assevera que em 03/09/2020 o inquérito policial foi concluso, com representação acerca da prisão preventiva, sob o fundamento de este estar em local incerto e não sabido e por receio do paciente se furtar à aplicação da lei penal, cuja prisão foi decretada em 27/08/2020 e o respectivo mandado cumprido no dia 29/08/2020.
Alega, em contrapartida “que o crime em tela pelo qual o paciente se encontra custodiado é um crime culposo (homicídio culposo), cuja pena é de detenção de 01 (um) a 03 (três) anos, ou seja, inferior a 04 (quatro) anos, não satisfazendo o art. 313 do CPP, sendo a prisão ilegal, devendo ser relaxada” (sic).
Discorre que a motivação para o decreto prisional do paciente se deu fundada na “garantia da aplicação da lei penal” sob o argumento de haver “risco de fuga do paciente, por estar este em local incerto e não sabido”.
Entretanto, discorda de tal fundamento, dizendo que embora em um primeiro momento o paciente não tenha sido encontrado no endereço no qual residia, agora forneceu o seu atual endereço, sendo que neste reside a sua avó Maria Cristina.
Afirma que não há justa causa a fundamentar a segregação cautelar do paciente, devendo este ser posto em liberdade imediatamente.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, expedindo-se o cometente alvará de soltura.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
De antemão, verifiquei constar outro remédio heroico impetrado em favor do paciente, Habeas Corpus no 1019590-65.2020.8.11.0000, sendo que esse foi extinto pelo Des. Rondon Bassil Dower Filho, em 21/09/2020, haja vista que aquela impetração veio desacompanhada da decisão autorizadora/motivadora da prisão.
No caso em análise, verifica-se que a decisão da d. autoridade coatora discorre que a segregação do ora paciente se faz necessária porque existe o periculum libertatis, ou seja, a liberdade do indivíduo representa risco ao procedimento, uma vez que houve dificuldades na sua localização e, acrescenta que “de acordo com o apresentado pela Autoridade Policial, depoimentos, além do fato ter sido noticiado nas mídias locais, quase que diariamente, presume-se que a fuga do distrito da culpa é de forma deliberada com o fim de frustrar o andamento da investigação policial” (sic).
Demais disso, descreveu o d. magistrado, como se deu a conduta criminosa:
“(...) A vítima, que tinha o apelido de “Índio” ou “Indiozinho”, passava o dia como andarilho na região do Terminal Rodoviário desta cidade de Cuiabá/MT, em atitude de humilde pedinte de dinheiro e cigarros aos comerciantes e transeuntes, de forma mansa e pacífica, sem gerar perturbações com sua conduta.
No dia dos fatos, ou seja, 09 de agosto do corrente ano, a vítima dirigiu-se ao estabelecimento comercial denominado “Bar do Coqueiro”, oportunidade em que os presentes, percebendo sua condição de deficiente, condicionaram a doação de R$ 1,00 (um real) à ingestão de garrafas de “corote”, recipiente que contém cachaça, sem importar com as consequências que poderiam advir do fato.
A ação foi registrada por meio de recurso audiovisual, em que se pôde observar o representado VICTOR HUGO DA SILVA GAMA ministrando a bebida alcoólica à vítima, assim como balançando reiteradamente sua cabeça.
Foi possível notar, ainda, que as pessoas que estavam presentes divertiam-se com a situação ora narrada.
A vítima Jonatas Lira Xavier saiu do local passando mal, foi socorrida pelo SAMU e hospitalizada, mas não resistiu e morreu em decorrência de falência renal, o que se deu após várias paradas cardíacas (...)” (Id. 59035953).
Em que pese ser apresentada declaração de residência subscrita pela avó do paciente e comprovante de conta de água naquele endereço (Id. 59035956), tais documentos, por si só, não dão suporte à concessão da pretendida liberdade.
Vale conferir o teor do Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.
Por outro lado, há de se registrar que trata de crime contra a vida, o que consubstancia na gravidade da conduta atribuída ao paciente, justificando, também por isso, a sua segregação cautelar.
Desta forma, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da segregação, a inexistência de perigo gerado pela liberdade da paciente ou a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados no ato impugnado.
Enfim, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da liminar ou qualquer outro vício sobre a custódia impugnada, mostra-se inviável restituir o pretendido status libertatis ao paciente.
Portanto, não vislumbrando, por ora, o constrangimento ilegal alardeado, INDEFIRO a liminar vindicada.
Ao final do plantão judiciário, proceda-se com a regular distribuição.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de setembro de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista